Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA. EDITAL No 13, DE 22 DE MARÇO DE 2022. RETIFICAÇÃO. EDITAL No 29. IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. LEI DISTRITAL No 4.949/2012. ARTS. 11 E 12. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).
3. O edital que retificou as exigências acadêmicas e as atribuições dos cargos foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, disponibilizado no site da banca examinadora e compreendeu, de maneira equânime, todos os candidatos participantes, em momento anterior à aplicação das provas, em atendimento ao disposto nos arts. 11 e 12 da Lei Distrital no 4.949/2012. Não houve alteração do conteúdo a ser estudado pelo candidato, razão pela não há ilegalidade na realização da prova em prazo inferior a 90 dias a contar da retificação.
4. A Lei no 12.842/2013 dispõe sobre o exercício da Medicina e define quais atos são privativos de médico, mas não determina as qualificações que o ente estatal pode ou não exigir nos certames que realizar para o provimento dos cargos de médicos.
5. As exigências para os candidatos ao cargo de médico, na especialidade clínica médica, compreendem conhecimentos específicos, justificando a necessidade de certificado de residência médica ou do título de especialista reconhecido pela entidade correspondente.
6. A exigência do título de especialista em concurso público atende ao interesse público e não pode ser considerada abusiva.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.